Tribunal: TJDFT
Processo: 0711518-79.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE SEGURO DE SAÚDE. PARTO NÃO EMERGENCIAL. REALIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE CARÊNCIA CONTRATUAL. NEGATIVA DE CUSTEIO. LICITUDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 16 da Lei n. 9.656/98, os contratos de assistência à saúde devem indicar, com clareza, dentre outras disposições, as condições de contratação, o início da vigência do negócio jurídico, bem como os períodos de carência para consultas, internações, procedimento e exames.

2. É lícita a previsão contratual que estabelece prazo de carência de 300 (trezentos) dias para cobertura de procedimento de parto, conforme o art. 12, inciso V, alínea “a”, da Lei n. 9.656/98.

3. Se o contrato celebrado entre as partes tem vigência a partir de 13/05/2021, afigura-se legal a negativa de custeio de procedimento de parto realizado em 22/07/2021, porque não transcorrido integralmente o prazo de carência de 300 (trezentos dias) previsto no negócio jurídico.

4. Ademais, o aludido parto não ocorreu em contexto de emergência médica ou em decorrência de quaisquer complicações clínicas, o que, em tese, teria o condão de afastar a exigência contratual relativa ao prazo de carência, nos termos dos arts. 12, V, alínea “a”, e 35-C, inciso II, ambos da Lei n. 9.656/98.

5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.